Tribunal: TJDFT
Processo: 0736006-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736006-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIARDO ALVES VIEIRA DESPACHO Verifico que o juízo de origem prolatou decisão em que determinou a suspensão do curso do cumprimento de sentença. Intime-se a parte embargante para se manifestar sobre a possível perda do interesse recursal. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator